Tribunal: TJES
Processo: 5005155-29.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005155-29.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANAMIR MACHADO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TANIA MARA SILVA CRUZ
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 2760405).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANAMIR MACHADO DE OLIVEIRA
verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus à gratuidade de justiça;
b)
que a sentença de piso entendeu que os fatos vivenciados pela recorrente não excederam o mero aborrecimento;
c)
que as situações vivenciadas pela recorrente causaram abalo psicológico;
d)
que o boletim de ocorrência constata todos os fatos narrados pela autora;
e)
que quis agredir a vítima na frente dos policiais militares;
f)
que retirou as roupas mostrando as partes íntimas para a recorrente;
g)
que faz jus à indenização por danos materiais;
h)
que o presente recurso merece provimento.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos materiais e morais, relativos à suposta prática de atos ilícitos por parte da recorrida.

Sem maiores delongas tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, posto que, em que pese o alegado em sua defesa, constato que não há nos autos conjunto probatório suficiente para embasar o alegado, o que poderia gerar a indenização por danos extrapatrimoniais.

Como bem apontado pelo Juízo
a quo
, a autora possui o ônus de comprovar as ofensas e importunações que alega ter sofrido por parte da recorrida, por se tratar de fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Contudo, não vislumbro que logrou êxito nesse sentido, não trazendo à baila elementos que evidenciem o alegado.

Embora haja desavença latente entre as partes, posto que é notória a existência de ações judiciais, atos administrativos e boletins de ocorrência que relatam ofensas recíprocas entre recorrente e recorrida, não se pode afirmar com convicção e certeza que as alegações se reputam indiscutivelmente verdadeiras, o que ensejaria a indenização por danos extrapatrimoniais.

Destaco ainda que o recorrente, em seu pleito recursal, segue a linha de que o Juízo
a quo
entendeu a situação apresentada como mero aborrecimento decorrente do cotidiano.

Porém, destaca-se que a sentença de piso não seguiu nesse sentido. Não há discussão acerca da intensidade do dano, visto que não houve constatação do mesmo, ou seja, a consubstanciação de seus pressupostos: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O que se discute é a ausência de provas idôneas que evidenciem a responsabilidade da recorrida ante ao apresentado - como, por exemplo, os danos na encanação e na estrutura do imóvel.

Por fim, o caráter unilateral dos boletins unificados não gozam de presunção de veracidade, não possuindo assim capacidade probatória inquestionável.

Portanto, sigo o entendimento do Juízo
a quo
ao atribuir à recorrida apenas a obrigação de reparar o dano sofrido pela autora no portão de sua casa, pois, por meio da confissão da recorrida, constata-se que a mesma gerou tal prejuízo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO. SUPOSTAS OFENSAS E IMPORTUNAÇÕES ENTRE AS PARTES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS RELATIVOS AO PORTÃO DANIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.